Tribunal: TJMT
Processo: 1036995-93.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036995-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE MAURO RODRIGUES DE FREITAS NASCIMENTO registrado(a) civilmente como MAURO RODRIGUES DE FREITAS NASCIMENTO - CPF: 967.832.811-91 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória ajuizada por suposto espólio, com fundamento na ausência de comprovação documental da legitimidade ativa.

2.A decisão recorrida considerou ausente a regular habilitação dos herdeiros e insuficientes os documentos apresentados, inclusive diante de contradições quanto à linha sucessória.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se em saber se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a legitimidade ativa ad causam dos proponentes da demanda, na condição de herdeiros colaterais, dispensando-se a abertura de inventário, e se há nulidade da sentença por ausência de análise dos documentos apresentados.

III. Razões de decidir

4. A morte do titular do direito impõe a suspensão do processo e a regular habilitação dos sucessores, cuja comprovação da qualidade de herdeiro exige documentação idônea e inequívoca.

5. A inconsistência das informações sobre os supostos herdeiros, alternando entre a figura da sobrinha e de irmãos, revela fragilidade na representação processual.

6. A ausência de prova suficiente para comprovar a qualidade de sucessor inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa, impedindo o prosseguimento da demanda e a formação de coisa julgada oponível ao espólio.

7. Não configurado vício procedimental apto a anular a sentença, sendo inaplicável a teoria da causa madura.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ESPÓLIO DE MAURO RODRIGUES DE FREITAS NASCIMENTO, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Indenização por Dano Material e Dano Moral” (Proc. nº 1036995-93.2017.8.11.0041) , ajuizada pela apelante contra BANCO CETELEM S/A e BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil , por entender que não foi comprovada documentalmente a condição de única herdeira pela peticionante, razão pela qual, não há legitimidade ativa devidamente comprovada para dar prosseguimento à ação , além de condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa , com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida (Cf. Id. nº 311066011).

O apelante, sustenta, em síntese, que a sentença é nula por error in procedendo, uma vez que o juízo de origem deixou de analisar documentos e petição que comprovavam a regular habilitação dos herdeiros legítimos do de cujus (irmãos José Rodrigues de Freitas e Maria Rodrigues de Freitas Pereira), desconsiderando integralmente a manifestação constante do ID 118488204 e os documentos que a instruíram, limitando-se a mencionar equivocadamente apenas a sobrinha do falecido.

Assevera que o Juízo a quo se baseou em premissa fática superada (a menção inicial à sobrinha), deixando de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão de ilegitimidade ativa, o que configura vício de fundamentação e violação direta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Enfatiza que, conforme a Certidão de Óbito, o falecido não deixou bens a inventariar, sendo desnecessária a abertura de inventário, bastando a comprovação da condição de herdeiros na linha colateral (irmãos) pelos documentos pessoais para a sucessão processual, na forma do art. 1.829 do Código Civil.

Defende, no mérito, a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), argumentando que restou cabalmente demonstrado que o falecido foi vítima de fraude bancária na celebração de cinco contratos de empréstimo consignado, no valor total de R$ 36.250,91, realizados sem sua anuência e com valores creditados em conta fraudulenta aberta em seu nome na Caixa Econômica Federal, em Goiânia/GO, local onde jamais residiu.

Aduz, ainda, que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, e que os danos morais são in re ipsa, devendo ser majorados, dada a gravidade da fraude, a verba alimentar vilipendiada e o contumaz descumprimento da tutela de urgência pelo Banco Mercantil/Bradesco, que continuou os descontos após a ordem judicial.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença por vício procedimental e omissão de análise de prova essencial, determinando-se o prosseguimento do feito com o reconhecimento da legitimidade ativa do espólio e a regular habilitação dos herdeiros. Subsidiariamente, requer que este Tribunal, aplicando a teoria da causa madura, julgue procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos contratos fraudulentos, condenando solidariamente os apelados à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios em ambas as instâncias (Cf. Id. nº 311066025).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do apelo (Cf. Ids. nº 311066028 e 311066029).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da higidez da sentença que, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade e condição da ação — qual seja, a legitimidade ad causam —, extinguiu o feito sem adentrar o mérito.

Defendo a correção do decisum de primeiro grau, o qual deve ser integralmente mantido.

A morte da parte no curso do processo impõe a suspensão do feito e a ulterior habilitação dos sucessores, conforme os arts. 110 e 687 e seguintes do Código de Processo Civil. Tal habilitação não se restringe à mera informação do óbito e à outorga de procuração, mas exige a comprovação cabal e formal da qualidade de herdeiro daqueles que assumirão o polo ativo da demanda.

Embora a apelante alegue a suficiência das procurações juntadas pelos irmãos do de cujus, a diligência probatória não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a exclusiva vocação hereditária para representar o espólio em juízo. A certidão de óbito apenas comprova o falecimento, não a qualidade de sucessor.

Destaco, ainda, que o próprio patrono da parte, em petições anteriores à sentença, reconheceu a precariedade da representação e a confusão na linha sucessória. A petição referenciada (ID 311065998) evidencia a incerteza sobre quem seria o efetivo sucessor, ao consignar:

“O falecido Sr. MAURO só tinha a Srta. Reline [sobrinha] como contato de família... Na realidade, o Sr. MAURO teve uma união homoafetiva e foi rejeitado pela família. Quando da sua morte, seus pais já haviam falecido e restaram um irmão e uma irmã, além da sobrinha Reline... Contudo, estão sendo feitas gestões para explicar a existência de feito e convencê-los a cumprir as formalidades legais.”

“[...] pugna para que seja concedido mais prazo (15 dias úteis) visando comprovar os vínculos familiares de modo a permitir o prosseguimento do feito
.”

Essa manifestação revela, de forma clara, a ausência de certeza quanto à legitimidade dos sucessores e a inexistência de prova documental suficiente no momento oportuno. O mero pedido de prazo para futura regularização e a posterior juntada de procurações não suprem o vício de representação processual.

A divergência de informações — ora indicando a sobrinha, ora os irmãos como sucessores — reforça a irregularidade do polo ativo, inviabilizando que o Poder Judiciário profira sentença de mérito que produza coisa julgada erga omnes contra o espólio ou seus legítimos herdeiros.

Comprovada, portanto, a persistente irregularidade na representação e a ausência de documentação hábil a demonstrar a legitimidade ativa no momento da prolação da sentença, o juízo a quo agiu com acerto e prudência ao extinguir o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Consequentemente, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), por se tratar de questão de ordem pública que impede o exame do mérito.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante aos patronos dos apelados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025